Tribunal: TJMT
Processo: 0057289-57.2015.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0057289-57.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 91.108.027/0001-58 (APELANTE), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 91.108.027/0001-58 (REPRESENTANTE), TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA - CNPJ: 11.409.167/0001-27 (APELADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA - CNPJ: 11.409.167/0001-27 (APELANTE), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 91.108.027/0001-58 (APELADO), RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 91.108.027/0001-58 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
PURGAÇÃO DA MORA COM PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS INDICADAS NA INICIAL – VALIDADE – INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS NO MONTANTE DEVIDO PARA FINS DE PURGAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INVERSÃO – REDUÇÃO PELA METADE – INTELIGÊNCIA DO §4º DO ART. 90 DO CPC/15
– SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA –
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO

E DA REQUERIDA PARCIALMENTE
PROVIDO.

O art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre do ônus de propriedade.

Para o efeito de purgação da mora, incabível a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios, de modo que de rigor a manutenção da sentença neste ponto.

“
Reconhecido pelo devedor fiduciante a procedência do pedido ante a purgação da mora, os honorários serão reduzidos pela metade. Inteligência do §4º do art. 90 do CPC/15
” (N.U 1002447-64.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 21/11/2022).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0057289-57.2015.8.11.0041

APELANTES:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelações interpostos por
RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
(requerente) e pela
TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA
(requerida), contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior
, lançada nos autos da ação de busca e apreensão
,
que julgou procedentes os pedidos e declarou quitado o contrato, ante o depósito judicial de todas as parcelas do contrato, vencidas e vincendas. Condenou ainda a parte requerida ao pagamento ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixado em 20% (vinte por cento) do valor do débito, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A
parte autora-apelante
, em suas razões recursais, aduz que “
a demanda foi ajuizada em 14/12/2015 com valor da causa de R$ 76.397,00 e a Recorrida realizou o pagamento desse valor em 29/04/2021, ou seja, decorreram MAIS DE 05 (CINCO) ANOS sem qualquer atualização do valor
” (sic).

Assevera que “
a decisão recorrida prejudica a Recorrente, uma vez que o depósito realizado nos autos não abrange a incidência de juros e correção
” (sic).

Sustenta que “
pretende demonstrar que a purgação da mora conforme valores descritos na inicial não corresponde à dívida atualizada, visto que no decorrer do ajuizamento da ação a inadimplência da Recorrida prosseguiu, motivo pelo qual junto ao débito são devidos multa e juros na forma pactuada
” (sic).

Afirma que “
na data de 29/04/2021 o valor da dívida já não era mais R$ 76.397,00, mas sim de R$ 113.641,81, conforme o Extrato da Cota juntado à época (Id. 59354524 - Pág. 105/107), por isso, o valor depositado judicialmente pela Recorrida se mostra insuficiente para quitar o saldo devedor
” (sic).

Enfatiza ainda que “
além do valor referente à diferença do saldo devedor, ainda estão pendentes de pagamento as despesas de apreensão ocorrida em 24/04/2021, correspondente ao valor de R$ 4.000,00 do localizador (recibo juntado ao Num. 59354524 - Pág. 108) e o serviço de guincho no valor de R$ 1.400,00 e R$ 1.840,00 (recibo juntado ao Num. 59354524 - Pág. 110/111), conforme previsão expressa na Cláusula 16.3.1 do Contrato de Adesão a Grupo de Consórcio firmado pelas partes (ID 59354518 - Pág. 37)
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença singular, a fim de determinar a intimação da recorrida para realizar o pagamento da diferença devida correspondente ao saldo devedor, bem como correspondente às despesas extrajudiciais, conforme previsão contratual, sob pena de prosseguimento do feito com a busca e apreensão do bem alienado (id. 156634236).

Por sua vez,
requerida-apelante
recorre somente quanto os honorários sucumbências, pugnando pela sua redução para o valor mínimo de 10% sobre o valor da causa, em respeito ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista que houve a purgação da mora, no prazo de 05 dias após a citação válida da Apelante, inexistindo sua resistência no processo (Id. 156634244).

Contrarrazões ofertada pela parte requerida no Id. 156634249
, postulando pelo desprovimento do recurso.

Preparo devidamente recolhido pelas partes apelantes (Id. 156634237 e 156634245).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
ajuizou a presente ação de busca e apreensão em desfavor da
TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA
, alegando em sua inicial que a requerida integra o Contrato de Adesão a Grupo de Consórcio para Aquisição de Bem Móvel n. 59775, tornando-se titular do grupo/cota 896/100-1, contemplada, aderindo, consequentemente, ao Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia n. 26132 e 26133, tendo como garantia a alienação fiduciária dos seguintes
bens: Marca LIBRELATO, Modelo SR RT BASCULANTE DIANTEIRO, Ano 2014, Placa OBB 5009, Cor PRETA, Chassi 9A9BD1742ECDJ5335, e Marca LIBRELATO, Modelo SR RT BASCULANTE TRASEIRO, Ano 2014, Placa OBB 4979, Cor PRETA, Chassi 9A9BD1742ECDJ5335
.

No entanto, a requerida não cumpriu com o pagamento das prestações vencidas a partir de 22/06/2015, razão pela qual pugnou pela concessão da liminar de busca e apreensão para retomada do bem mencionado na inicial.

Em decisão inicial (Id 156634221 – Pág. 188/189) foi determinada a suspensão da ação pela recuperação judicial da requerida, do prazo de blindagem.

Apenas em decisão (Id. 156634222 – Pág. 32/33), datada em 20/10/2017, foi concedida a medida liminar ao requerente, determinando a busca e apreensão dos bens e citação da requerida.

Os bens foram apreendidos e a requerida citada, conforme documentos de Id’s 156634225 e 156634226.

Compareceu a requerida aos autos pleiteando a purgação da mora, a restituição do bem, acostando comprovante de pagamento integral do valor pleiteado pela parte autora no presente feito, Id 156634223 – Pág. 43/45 e 49/91.

Em decisão proferida no Id. 156634223 – pág. 46, o togado singular deferiu o pedido de purgação da mora, e diante do pagamento do valor integral do valor pleiteado na causa, acolheu o pedido de restituição do bem e revogou a liminar anteriormente concedida.

A restituição do bem foi formalizada, conforme mandado de restituição expedido em favor da parte requerida (Id. 156634223 – pág. 103)

A parte autora, por sua vez, manifestou-se com seus dados bancários, pleiteando pela total procedência da ação de busca e apreensão e a condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como ao pagamento complementar do valor dado à causa e custas extrajudiciais.

Sobreveio a sentença combatida, onde o juiz primevo julgou procedente a pretensão inicial, declarando quitado o contrato, ante o depósito integral das parcelas do contrato.

Da sentença, ambas as partes se insurgiram, sendo o recurso
da parte autora
complementação da diferença devida correspondente ao saldo devedor, bem como correspondente às despesas extrajudiciais, conforme previsão contratual, e,
a parte requerida
a redução dos honorários sucumbenciais fixado pelo juízo de origem.

Pois bem. O Decreto-Lei n. 911/69 alterado pela Lei n.13.043/14 dispõe sobre a busca e apreensão de veículo dado em garantia fiduciária em contrato de financiamento, vejamos:

“Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 2º No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”.

Da leitura do artigo acima transcrito, é possível verificar que, decorridos 05 (cinco) dias após executada a liminar, é que se consolidará a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor, prazo esse em que o devedor também poderá pagar a integralidade da dívida pendente para assegurar a posse e, assim, a propriedade do veículo.

Registre-se que o § 2º do art. 3º do referido decreto-lei dispõe, claramente, que
"o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial",
que, por óbvio, compreende as prestações vencidas e as vincendas, pois, caso contrário, o veículo não seria restituído ao devedor sem ônus.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça procedeu ao julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia n. 1.418.593/MS, decidindo no sentido de que a expressão "dívida pendente" diz respeito aos valores apresentados e comprovados pelo credor na exordial.

Pelo que se infere dos autos, a requerida/apelada compareceu nos autos, requerendo a purgação da mora, sendo que para tanto, efetuou o pagamento no valor de R$76.397,00 (setenta e seis mil e trezentos e noventa e sete reais) no id. 156634223 – pág. 45, como pleiteado pela parte autora em sua inicial Id. 156634221 – pág. 10, e requereu a restituição do veículo, conforme id. id. 156634223 – pág. 43.

Assim,

a
nalisando os documentos coligidos, verifica-se que a requerida depositou em juízo o exato valor apresentado pela parte autora na inicial,
dentro do prazo estabelecido art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº. 911, de 1º/10/1969,
não havendo que se falar em complementação no valor de R$44.464,81 (quarenta e quatro mil reais e quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos)
,
referente a
juros de mora, custas processuais e honorários advocatícios.

Registro, por oportuno, que a parte autora somente manifestou sobre a necessidade de atualizar o débito apenas após o cumprimento da liminar, conforme verifica-se no Id. 156634223 – pág. 38/39, por consequência, seu pedido já estava precluso.

De mais a mais, para o efeito de purgação da mora, incabível a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios, logo, não há reparos na sentença neste ponto.

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011990-22.2022.8.11.0000 AGRAVANTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A AGRAVADO: ELIZANGELA ALVES DE SOUSA EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – ART. 3º, § 2º DO DECRETO-LEI 911/1969 –
PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CUSTAS PROCESSUAIS E DEMAIS DESPESAS DE APREENSÃO DO VEÍCULO NO MONTANTE DEVIDO PARA FINS DE PURGAÇÃO DA MORA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

O art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida, compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre de ônus de propriedade.

“Inviável a inclusão de outras despesas de cobrança no montante devido para purga da mora, porquanto apenas podem ser incluídas no leito estreito da ação de busca e apreensão, as verbas expressamente previstas pelo § 1º, do artigo 2º, do Decreto-lei 911/69”. (STJ - AgRg no REsp 1249149/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 6/11/2012).-
(N.U 1011990-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGA DA MORA –
DEPÓSITO DO VALOR INDICADO NA INICIAL, DENTRO DO PRAZO LEGAL – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – DETERMINAÇÃO DO JUÍZO A QUO PARA QUE COMPLEMENTE O DEPÓSITO COM A INCLUSÃO DOS JUROS MORATÓRIOS, CORREÇÃO MONETÁRIA, CUSTAS E HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE
– OBSERVÂNCIA AO RESP Nº 1.418.593 MS, REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA– DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – LIMINAR DEFERIDA. Constatando-se que o devedor fiduciário, ora agravado, efetuou o depósito do valor identificado na inicial como sendo o valor integral da dívida apontado pela própria instituição financeira (parcelas vencidas e vincendas), dentro do prazo estabelecido art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº. 911, de 1º/10/1969, entende-se por autorizada a restituição do bem apreendido.
Inexistindo previsão legal, descabe o acréscimo das custas processuais e de honorários advocatícios ao montante a ser depositado pelo devedor para fins de purga da mora.”
(TJ-MT 10122478120218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/07/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – INADIMPLEMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGA DA MORA – ART. 3º, § 2º DO DECRETO-LEI 911/1969 – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DEBITO – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS NO MONTANTE DEVIDO PARA FINS DE PURGAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.418.593/MS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a purga da mora ocorre somente com o depósito integral do valor da dívida assinalada pelo credor fiduciário na petição inicial da busca e apreensão.
O
art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre do ônus de propriedade.
Para o efeito de purgação da mora, incabível a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios.”
(TJ-MT - AC: 10015525620198110059 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/06/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2020).

Lado outro, como sabido, o princípio da sucumbência consiste na regra geral para a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sendo atribuídas tais despesas à parte que sofreu a derrota no feito.

Todavia, esta regra geral não permite a justa solução desta questão em todos os casos, sendo necessária a adoção da teoria da causalidade em algumas circunstâncias, perquirindo quem deu causa ao ajuizamento da demanda.

E é justamente por esta razão que, em situações como a dos autos, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas processuais deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa ao ajuizamento do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

No presente caso, em que pese a parte requerida alegar que “
a sentença deveria ter fixado os honorários advocatícios no percentual mínimo (10%), considerando a inexistência de complexidade da matéria, falta de litígio e o reconhecimento do débito pela Apelante com o pagamento integral da dívida
” (sic), neste ponto não merece prosperar.

Pelo simples fato de que a demanda vem estendendo por longo tempo, observa-se que foi ajuizado no ano de 2015, com o cumprimento da liminar no ano de 2021 e a sentença no ano de 2022. Dessa forma, entendo que o juízo de origem aplicou corretamente o valor dos honorários no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, em respeito ao artigo 85, §2º, incisos I a IV do CPC.

Entretanto, apesar de tardio o cumprimento da liminar, a parte requerida, logo após a citação efetuou o pagamento do valor total cobrado pela parte autora, assim, deverá ser aplicado o benefício do artigo 90, § 4º, do CPC/15, reduzindo pela metade o valor dos honorários sucumbenciais.

Nesse trilhar é o entendimento deste Sodalício:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – IMPROCEDÊNCIA – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – RECONHECIMENTO IMPLÍCITO DO PEDIDO DO AUTOR – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INVERSÃO –
REDUÇÃO PELA METADE – INTELIGENCIA DO §4º DO ART. 90 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

“Ao solicitar a purgação da mora, o devedor nada mais faz do que reconhecer, implicitamente, a procedência do pedido; daí o cabimento da imposição honorária (...).” (REsp n. 799.180/PB, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30.10.2006)

A purgação da mora pelo devedor é a confissão máxima da existência da dívida e de seu inadimplemento. Logo, é a parte requerida quem deve arcar com as custas e despesas processuais, por ter dado causa ao ingresso da ação (princípio da causalidade) e por ter contribuído de modo objetivamente injurídico para o ajuizamento.

Reconhecido pelo devedor fiduciante a procedência do pedido ante a purgação da mora, os honorários serão reduzidos pela metade. Inteligência do §4º do art. 90 do CPC/15
”
. (N.U 1002447-64.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 21/11/2022)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte autora e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da requerida, para reduzir os honorários sucumbenciais para 10% (dez por cento) do valor dado a causa, em respeito ao artigo 90, § 4º, do CPC/15, mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023